Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO DE BEM. VEÍCULO E RÉ NÃO ENCONTRADOS E DESCONHECIDOS NO LOCAL DILIGENCIADO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO EM NOME DO SÓCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação se pautou no fato de que tanto o veículo quanto a empresa não foram encontrados e não eram conhecidos no local da diligência, não havendo justificativa razoável que amparasse o pedido de renovação da expedição do mandado de penhora, intimação e remoção do bem, em nome do sócio.
2.1. Além disso, a expedição do referido mandado em nome de terceiro somente seria possível no caso de redirecionamento da execução.
3. Não se vislumbra, assim, a alegada omissão quanto ao exame do art. 797 do CPC.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.